Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-56.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002960-56.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELANTE), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (APELANTE), JULIANO CESAR FERREIRA - CPF: 050.955.051-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA
.

APELADO(S):
JULIANO CESAR FERREIRA
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS SUCESSIVAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO.
INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CONTRATUAL.
LEGALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial, limitando a condenação às parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, e determinando a atualização monetária pelo índice IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível incluir na condenação as parcelas vencidas durante o curso do processo, em ação de cobrança de obrigação periódica, diante da revelia do réu e da continuidade do inadimplemento; e (
ii
) saber se deve prevalecer o índice de correção monetária pactuado contratualmente (INPC), ou se é admissível sua substituição pelo índice judicial IPCA-E.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 323 do CPC, é admissível a inclusão automática na condenação das parcelas sucessivas vencidas no curso do processo, desde que constatado o inadimplemento contínuo da obrigação, prescindindo-se de aditamento à petição inicial.

4. A sentença de origem limitou a condenação às parcelas vencidas até a propositura da demanda, deixando de incluir aquelas que venceram durante a tramitação processual (parcelas no 41 a 60), o que contraria a sistemática prevista no art. 323 do CPC e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

5. Quanto ao índice de correção monetária, deve prevalecer o pacto contratual, em homenagem à autonomia da vontade, não havendo demonstração de abusividade ou ilegalidade na adoção do INPC, índice amplamente utilizado em contratos imobiliários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para: (a) incluir na condenação as parcelas vencidas no curso do processo, de no 41 a 60; e (b) determinar que a atualização monetária das parcelas vencidas observe o índice contratualmente pactuado (INPC).

Tese de julgamento: "1. Nas ações de cobrança de obrigação periódica, é admissível a inclusão, na condenação, das parcelas vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC. 2. É válida a cláusula contratual que estabelece o índice INPC como fator de correção monetária, na ausência de vício de legalidade ou onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323; CC/2002,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.756.791/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.08.2019; TJMG,
Ap

Cív
no 52273025420228130024, Rel. Des. Eveline Felix, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Cobrança, que aplicou os efeitos da revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento do valor de R$ 8.788,15 (oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), em razão do inadimplemento contratual decorrente da compra e venda de um lote no empreendimento denominado Residencial Jardim Amazônia II.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
inclusão das parcelas vencidas durante o processo
.

2.
Pleiteia a mudança
do índice de correção monetária para o INPC
.

Embora devidamente intimada a parte apelada, não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA
.

APELADO(S):
JULIANO CESAR FERREIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Cobrança, que aplicou os efeitos da revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelada ao pagamento do valor de R$ 8.788,15 (oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), em razão do inadimplemento contratual decorrente da compra e venda de um lote no empreendimento denominado Residencial Jardim Amazônia II.

1. Da inclusão das parcelas vencidas durante o processo.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado diz respeito, em primeiro plano, à delimitação do objeto da condenação quanto às obrigações de trato sucessivo e à possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso da demanda.

A meu ver,
entendo que deve ser dado guarida a pretensão recursal, isso porque, nos
termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a cobrança de prestações periódicas, é expressamente admitida a extensão automática da condenação às parcelas vincendas que se tornarem exigíveis no decorrer do processo, independentemente de aditamento da petição inicial, desde que configurado o inadimplemento contínuo da obrigação.

Transcreve-se
:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

No presente caso, verifica-se que a sentença de primeiro grau limitou a condenação às parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, no total de R$ 8.788,15, deixando de acolher o pedido de inclusão das parcelas subsequentes (no 41 a 60), que se tornaram exigíveis durante o trâmite do processo e integram obrigação periódica homogênea.

A inclusão das parcelas
que venceram no transcurso da ação de cobrança priv
ilegia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que
deve
se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução.

6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.756.791/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe
de 8/8/2019.)
(
g.n
.)

Ademais,
há que se observar que tais parcelas têm natureza idêntica às anteriormente cobradas, vencem em intervalos regulares, e não há qualquer elemento nos autos que indique quitação superveniente ou modificação substancial da obrigação originária. A ausência de impugnação específica pelo réu, somada à revelia e à continuidade do inadimplemento, autoriza o acolhimento do pedido de condenação pelas parcelas vencidas no curso da lide.

Dessa forma, sendo incontroverso o inadimplemento continuado, deve ser reformada a sentença para incluir na condenação as parcelas vencidas de n.o 41 a 60
, acolhendo-se a tese recursal em referência.

2.
Pleiteia a mudança do índice de correção monetária para o INPC.

Outro ponto controvertido diz respeito
à

definição do índice de correção monetária aplicável às parcelas reconhecidas na condenação, uma vez que a sentença de primeiro grau determinou a aplicação do IPCA-E, em descompasso com o índice pactuado contratualmente, que é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

É cediço que a correção monetária visa à recomposição do valor real da obrigação, de modo a preservar o poder aquisitivo da moeda, sendo certo que, em contatos privados, vigora o princípio da autonomia da von
tade, devendo ser respeitado o índice livremente ajustado pelas partes, salvo se demonstrada a abusividade ou a ilegalidade da clá
usula.

No caso em exame, verifica-se que existe previsão do índice INPC
, não havendo qualquer alegação ou demonstração de ilegalidade ou onerosidade excessiva do respectivo índice. Trata-se de
indicador econômico de ampla aceitação e comumente aplicado em contratos imobiliários, previdenciários e consumeristas
, não havendo, portanto, hipótese para intervenção do Poder Judiciário.

Nessa linha se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - IGPM - ONEROSIDADE NÃO VERIFICADA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE UTILIZADO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - INADIMPLEMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados no âmbito do direito privado deve se limitar às hipóteses de onerosidade excessiva ou abusividade, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda.

2 .
Prevalece o índice de correção monetária previsto no contrato livremente pactuado entre as partes (IGPM/FGV), se não há justificativa que autoriza a sua modificação.
3. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo, o devedor é constituído em mora com o inadimplemento, conforme versa o art. 397 do Código Civil, momento a partir do qual fluem os encargos
moratórios .

(TJ-MG - Apelação Cível: 52273025420228130024, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024)
(
g.n
.)

Diante dessas considerações,
tenho que
deve
ser dado guarida a pretensão recursal para a reforma do decisum, uma vez que não se visualiza
i
legalidade ou onerosidade excessiva
na aludida previsão contratual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-
LHE PROVIMENTO
,
para os seguintes fins
:

a) Condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas de n.o 41 a 60, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, devendo tais valores ser incluídos no cálculo da condenação arbitrada pelo juízo a quo;

b) Determinar que a correção monetária incidente sobre todas as parcelas vencidas observe o índice contratualmente pactuado (INPC), afastando-se, portanto, a aplicação do IPCA-E;

Mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025